Tribunal: TJDFT
Processo: 0785703-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENUNCIADO 42/TUJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verba reconhecida administrativamente, mas ainda não paga pelo Distrito Federal, reconheceu a prescrição de sua pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se configurada a prescrição da pretensão da autora e, caso afastada a prescrição, se possível o acolhimento de sua pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração administrativa juntada pela recorrente com sua inicial comprova que houve requerimento administrativo ao recorrido antes do decurso do prazo prescricional, de modo que a prescrição se encontrava suspensa (Decreto no 20.910/1932, art. 4o) até a declaração de reconhecimento do débito, quando recomeçou a correr pela metade. Entendimento da Súmula 42/TUJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$ 1.361,36, atualizado até o dia 8/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o crédito deveria ter sido efetuado e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031702, 0729132-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.